Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-04.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Improcedência – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Comissão de permanência - Cobrança cabível, devendo ser limitada, contudo, à taxa de juros remuneratórios, fixada no

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Improcedência – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Comissão de permanência - Cobrança cabível, devendo ser limitada, contudo, à taxa de juros remuneratórios, fixada no contrato, vedada a sua cobrança cumulativa com outros encargos moratórios – Aplicação da Súmula 472 do STJ – Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Abusividade não configurada por cobrança superior à taxa de 12% ao ano - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003526-04.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SOLAR REVESTIMENTOS IND. COM. IMP. EXP. PROD. REV. LTDA.,
ANGELA SIZUKO TOIOMOTO e JOSÉ CARLOS SANCHES, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009
Apelantes: Solar Revestimentos Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Rev. Ltda., Angela
Sizuko Toiomoto e José Carlos Sanches
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43.009
Apelação - Embargos à Execução Contrato de Abertura
de Crédito Fixo Improcedência Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial
Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade
Comissão de permanência - Cobrança cabível, devendo ser
limitada, contudo, à taxa de juros remuneratórios, fixada no
contrato, vedada a sua cobrança cumulativa com outros
encargos moratórios Aplicação da Súmula 472 do STJ
Encargos financeiros Aplicação da Súmula no 596 do
STF Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de
regulamentação e que veio a ser revogada Abusividade
não configurada por cobrança superior à taxa de 12% ao
ano - Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 150/152), proferida pela
douta Magistrada Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, cujo
relatório se adota, julgou improcedentes os presentes embargos à
execução opostos por SOLAR REVESTIMENTOS IND. COM. IMP.
EXP. PROD. REV. LTDA., JOSÉ CARLOS SANCHES E ANGELA
SIZUKO TOIOMOTO contra BANCO DO BRASIL S/A, condenando
os embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Irresignados,
apelam
os
embargantes
pleiteando o benefício da justiça gratuita. Arguem, preliminarmente,
cerceamento de defesa por ter havido o julgamento antecipado da lide,
impossibilitando a realização de perícia. No mérito, apontam ilegalidade
na cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária e outras taxas de juros. Aduzem a cobrança de juros
excessivos superiores a 12% ao ano e a ilegalidade da capitalização.
Colacionam jurisprudência em defesa de seus argumentos. Postulam,
assim, a reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, aprecia-se o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita feito pelos embargantes
nesta sede recursal.
Consoante se infere do disposto no artigo 99, §
3o, do novo Código de Processo Civil, para que a parte possa gozar dos
benefícios da assistência judiciária basta a simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Esta
afirmação
serve
para
ensejar
o
acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade, mas,
também, por isso, por se tratar de presunção de caráter relativo, nada
impede que, existindo indícios que podem ser considerados suficientes
para elidi-la, venha a mesma a ser considerada insuficiente para
concessão deste benefício. Neste sentido é o que dispõe o art. 99, § 2o,
do NCPC.
Note-se, igualmente, que, nos termos do art.
5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita
deve ser assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos,
valendo isto, igualmente, para o benefício da gratuidade processual.
É certo, por isso, que o juiz pode indeferir este
requerimento quando houver fundadas razões para tanto, conforme
pode ser extraído dos elementos constantes dos autos.
Ora, no caso vertente, contudo, vê-se que os
documentos trazidos pelos embargantes (fls. 179/185), são suficientes
para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Os embargantes
trouxeram balanço patrimonial do exercício de 2018, onde se verifica o
valor ativo e passivo que demonstram que não auferiram qualquer lucro.
Estas provas podem servir, ainda que em princípio, para evidenciar sua
condição de necessitados, fazendo jus, por isso, ao benefício postulado.
O apelado, por sua vez, não trouxe qualquer
elemento que demonstrasse que os apelantes possuem condições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
4
arcar com as custas processuais, especialmente o preparo do presente
recurso.
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição
Federal, porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio
de ordem geral, ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que
mencionada Lei também estabelece mecanismos para assegurar a
concessão do benefício da assistência judiciária somente àqueles que
comprovarem a condição de necessitado, quando for o caso de se exigir
esta comprovação, consoante se infere de seus termos. É certo,
outrossim, que referida lei refere-se especificamente à gratuidade
processual.
Portanto, concede-se aos apelantes o benefício
da gratuidade da justiça.
Passando-se à apreciação do recurso, verifica-
se que não se poderia dizer, efetivamente, que os embargantes tivessem
sofrido cerceamento de direito de defesa, face ao julgamento antecipado
da lide proferido pela douta Magistrada.
Discute-se, no caso vertente, mais sobre
matéria de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos
financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando,
por isso, que mencionada matéria seja apreciada independentemente da
produção de outras provas, como pretendido pelas apelantes. Incide
nesta hipótese, por isso, o disposto no art. 355, inc. I, do novo CPC.
Assim, presentes nos autos todos os elementos
de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a
dilação probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o
poder-dever de velar pela duração razoável do processo, conforme
previsto no art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual
adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional,
por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
5
formaram o convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa
ao direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição
Federal, no indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o
seu destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da
prova requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto
o não acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida
em nada contribuirá para o equacionamento da lide” (AI
70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo
Ludwig, j. em 26.10.2006, em transcrição parcial, in “Código de
Processo Civil Comentado e Interpretado” Misael Montenegro Filho
São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes
para a solução da controvérsia, fica afastada a hipótese de
cerceamento de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio
Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento antecipado
da lide proferido pelo douto Magistrado, por estar em consonância com
o disposto nos arts. 355, I, e 920 do novo CPC.
Fica
afastada, por conseguinte, referida
preliminar.
Quanto
ao
mérito,
cumpre
destacar,
primeiramente, que à aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
afigura-se discutível a sua incidência no caso vertente, por cuidar-se
aqui a propósito de contrato bancário firmado por pessoa jurídica, a
qual não se qualifica como destinatária final da contratação feita com a
instituição financeira, porquanto sua finalidade precípua seria a de
financiar ou trazer aporte financeiro para o desempenho de suas
atividades comerciais, salvo prova em contrário, sobre o que, porém,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
6
nada foi alegado ou demonstrado pelos recorrentes. Qualifica-se esta,
por isso, não como consumidora, mas sim como insumidora, vale dizer,
aquela que adquire determinado produto ou serviço para colocá-lo no
processo produtivo de outro, tanto para promover a sua venda como
para utilizá-lo a título de implementação de sua produção.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Nelson
Nery Junior:
“Havendo outorga do dinheiro ou do crédito
para que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de
consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome o dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-
lo, não será destinatário final e, portanto não há que se falar em
relação de consumo”.
“Já para os devedores pessoa jurídica, a
presunção é de que emprestam ou tomam o crédito do banco para ser
utilizado em sua atividade de produção, isto é, para aplicar em sua
linha de produção, montagem, transformação de matérias prima,
aumento de capital de giro, pagamento de fornecedores, etc. O ônus da
prova de demonstrar que emprestou como destinatário final é da pessoa
jurídica que celebrou o contrato de mútuo ou crédito com o banco.”
Sobre este tema, assim também já se
pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Direito civil. Consumidor. Agravo no recurso
Especial. Conceito de consumidor. Pessoa jurídica. Excepcionalidade.
Não constatação.”
- “A jurisprudência do STJ tem evoluído no
sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica
empresária
excepcionalmente,
quando
evidenciada
a
sua
vulnerabilidade no caso concreto; ou por equiparação, nas situações
previstas pelos arts. 17 e 29 do CDC.”
“Negado provimento ao agravo” (AgRg no
REsp 687239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.04.2006,
DJ 02.05.2006, p. 307).
A cobrança da comissão de permanência é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
7
cabível, em princípio, desde que haja previsão expressa no contrato, o
que encontra amparo legal na Lei n. 4.595/64 e nas Resoluções nos.
1.129 e 1.572/89 do Banco Central do Brasil.
É certo, entretanto, que de acordo com a
Súmula no 294 do E. Superior Tribunal de Justiça, que também
considera legítima a pactuação desse encargo, sua cobrança deve ser
limitada à taxa de juros prevista no contrato. Referida súmula encontra-
se assim ementada: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado,
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Isto, ademais, se confirma pelos termos da
Resolução no 1.129 do Banco Central do Brasil, eis que citada resolução
assim dispõe nos seus itens I e II:
“I Facultar aos bancos comerciais, bancos
de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas,
cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e
investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus
devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus
débitos, além dos juros de mora na forma da legislação em vigor,
'comissão de permanência', que será calculada às mesmas taxas
pactuadas no contrato original ou á taxa de mercado do dia do
pagamento”.
“II Além dos encargos previstos no item
anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias
pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos”.
Entretanto, o E. Superior Tribunal de Justiça,
ao apreciar recurso repetitivo a respeito desta questão, conforme
mencionado no AgRg no REsp 1083479/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., j. 22/02/2011, DJe 02/03/2011, deixou assentado que:
“2. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o
REsp 1058114/RS, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/
Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16.11.2010),
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de
que "a importância cobrada a título de comissão de permanência não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
8
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC".”
Recentemente, este mesmo Sodalício editou a
Súmula no 472, assim enunciada:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Afigura-se cabível, desse modo, a cobrança da
comissão de permanência, desde que prevista no contrato, ou de outro
encargo moratório a ela equiparável, devendo a cobrança deste encargo,
contudo, ser limitada nos termos de referida Súmula, vale dizer, desde
que não cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual, tendo como limite
máximo, outrossim, a taxa do contrato, desde que esta, por sua vez, não
ultrapasse a taxa média de mercado (Súmula 294/STJ).
Entretanto, em se tratando de encargos
financeiros estabelecidos em contratos bancários, a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se, efetivamente, no
sentido de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no
22.626/33 não atinge as instituições financeiras, porquanto estas são
reguladas pela Lei n. 4.595/64, tendo sido esta jurisprudência
consolidada pela Súmula no 596 de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional
a formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos
itens do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar
os juros e taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em
suas operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o
prescrito no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central,
não é ilegal, sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
9
fixados pelo Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei
de Usura (RTJ 72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Ressalte-se que mencionada lei da reforma
bancária passou a valer, em face da atual Constituição, como lei
complementar, tendo-se em vista o princípio da recepção, sendo neste
sentido o entendimento do renomado constitucionalista José Afonso da
Silva (in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, Malheiros
Editores, 13a ed., pág. 755). Bem por isso, conforme já se decidiu a
respeito, “a Lei n. 4.595/64 não foi revogada pelo art. 25 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, permanecendo intacto seu
art. 4o, inc. IX, que atribui ao Conselho Monetário Nacional a
competência para limitar a taxa de juros praticada pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional” (Apel.
558.311-0/2, 2o Tribunal de Alçada Civil, 7a Câmara, rel. Willian
Campos, j. 26.10.99).
Da mesma forma, o entendimento que
prevaleceu perante o Pretório Excelso quanto ao preceito
consubstanciado no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, foi o de que
citado dispositivo constitucional não dispensava regulamentação para
ser aplicado, por não se tratar de regra autoaplicável, dependente que
era de lei complementar.
De acordo com referida Corte Suprema,
“tendo a Constituição Federal, no único artigo em que trata do Sistema
Financeiro Nacional (art. 192) estabelecido que será regulado por lei
complementar, com observância do que determinado no “caput”, nos
seus incisos e parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e
isolada do disposto em seu parágrafo 3o, sobre taxa de juros reais (12%
ao ano), até porque estes não foram conceituados. Só o tratamento
global do Sistema Financeiro Nacional, na futura lei complementar,
com a observância de todas as normas do “caput”, dos incisos e
parágrafos do art. 192, é que permitirá a incidência da referida norma
sobre juros reais e desde que estes também sejam conceituados em tal
diploma” (ADIN n. 4, Rel. Min. Sydney Sanches). Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Vale acrescentar, por outro lado, que citada
norma constitucional veio a ser revogada pela Emenda Constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
10
no 40, de 29.05.2003. Recentemente, ademais, o E. Supremo Tribunal
Federal aprovou a Súmula vinculante no 7, nos seguintes termos: “A
norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Além disso, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no
que diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se a propósito o seguinte precedente do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CONTRATO BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
LIMITAÇÃO

CDC-
APLICABILIDADE - LEI N.o 4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - PERIODICIDADE ANUAL

DESPROVIMENTO.”
“1 - A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas
de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 - Assim, embora assente o entendimento
neste Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se
refere à taxa de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula
596/STF.”
“3 - No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 - Agravo regimental desprovido” (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
11
REsp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005,
DJ 19.12.2005, p. 429).
Ressalte-se, outrossim, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
No caso vertente, é de se notar que nada foi
alegado de concreto pelos embargantes para evidenciar que a taxa de
juros pactuada destoaria, em muito, das taxas médias de mercado,
aplicáveis ao contrato em questão. Não haveria de se falar no caso,
portanto, em abusividade da taxa de juros pactuada por ser superior à
taxa de 12% ao ano.
Conclui-se, pois, que a irresignação dos
embargantes merece ser acolhida em parte para julgar parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003526-04.2018.8.26.0009 -Voto no
12
procedente a ação, unicamente para limitar a cobrança dos encargos
moratórios na forma supra apontada, ficando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida. Face a procedência parcial da ação, mas restando os
embargantes sucumbentes em maior parte, deverão arcar, por isso, com
o ônus da sucumbência, consoante já fixado pela douta Magistrada,
observando-se a gratuidade processual que lhes foi concedida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator